Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-93.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-93.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: DOMINGAS PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.355.208, EM 19.12.2023. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise. 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com base com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. II. Questão em discussão. 2 Análise da extinção da Execução Fiscal ajuizada em janeiro de 2024 para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. III. Razões de decidir. 3. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, em 19/12/2023, houve a fixação do entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado e desde que haja o cumprimento das providências elencadas na referida tese. 4. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em junho de 2024, portanto, após a fixação da Tese do Tema 1184, bem como possui valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF. 5. Municipalidade que não comprovou a adoção das medidas elencadas na Tese que condiciona o ajuizamento da execução à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa/protesto do título. Desta forma, restou configurada a falta de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo. 6. A sentença de extinção deve ser mantida, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001066-93.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada DOMINGAS PEREIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.